Tribunal: TJPA
Processo: 0013571-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013571-88.2018.8.14.0051

APELANTE: RONILSON ROBERTO DOS REIS, MARLISON ESTEVES VITOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ANA ASSUNCAO DA MOTA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.
:

0013571-88.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

MARLISON ESTEVES VITOR

APELANTE: RONILSON ROBERTO DOS REIS

ADVOGADO: GUSTAVO PASTOR PINHEIRO – OAB/PA Nº 13.933

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 121, §3º, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CP. SÚMULA 146 DO STF. PUBLICIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE TERMO DE PUBLICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

A condenação dos apelantes à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção implica prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.

II.

A contagem do prazo prescricional iniciou-se com o recebimento da denúncia em 08/01/2019 e deveria ser interrompida pela publicação da sentença condenatória. Todavia, na ausência da lavratura do termo de publicação da sentença, conforme art. 389 do CPP, a publicação deve ser considerada na data do primeiro ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório, qual seja, a intimação da defesa, ocorrida em 14/03/2023.

III.

Entre os marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo. Conclui-se pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº 146 do STF.

IV.

A defesa sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando a ausência de lavratura do termo de publicação da sentença. A jurisprudência do STJ, notadamente no HC 408.736/ES, determina que, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente. Portanto, a publicidade do decreto condenatório deve ser considerada na data da intimação da defesa, configurando-se a prescrição.

V.

Acolhimento da questão prejudicial arguida pela defesa. Prescrição reconhecida.

VI.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0013571-88.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MARLISON ESTEVES VITOR

APELANTE: RONILSON ROBERTO DOS REIS

ADVOGADO: GUSTAVO PASTOR PINHEIRO – OAB/PA Nº 13.933

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
RONILSON ROBERTO DOS REIS
e
MARLISON ESTEVES VITOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pela prática do crime de homicídio culposo, aplicando-lhes a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, substituída por restritivas de direito, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (id 18541749 - Pág. 3 – 18541751 - Pág. 5).

Segundo a denúncia (id 18541716 - Pág. 3 – 5), no dia 15/08/2018, os recorrentes, funcionários da Empresa Rondobell Serviço Florestal Eirelli, efetuaram a derrubada de duas árvores. A primeira foi realizada de maneira efetiva e, em seguida, eles procuraram por outra árvore no mesmo ramal, local pouco movimentado. Ronilson estava vigiando a estrada e manobrando o caminhão para fazer uma barreira, porém, sem qualquer sinalização e sem finalizar a barreira, autorizou que Marlison realizasse o corte da árvore. A árvore tombou para o lado oposto ao que era esperado, atingindo uma motocicleta que passava pelo local com as vítimas Ronan Fernandes e seu filho R. A. S. F., de apenas 05 (cinco) anos de idade.

Em suas razões (id 18796648), os apelantes alegaram, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, sustentando que não foi lavrado o termo de publicação da sentença, como exige o art. 389 do CPP.

Pontuaram que, na ausência desse termo, a publicação deve ser considerada na data do primeiro ato subsequente, que, no caso, foi a intimação da defesa da sentença, ocorrida em 14/03/2023. Considerando a data do recebimento da denúncia (08/01/2019) e o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição.

Requereram, ainda, em sede preliminar, a nulidade da sentença pela ausência de apreciação das teses defensivas suscitadas em alegações finais, quais sejam: atipicidade da conduta pela ausência de violação do dever de cuidado e falta de habilitação da vítima que conduzia a motocicleta; e pela violação ao art. 384 do CPP, uma vez que a acusação, nas alegações finais, modificou a circunstância fática sem reabrir prazo para a defesa produzir novas provas.

No mérito, pleitearam a absolvição por inexistência do fato, ausência de negligência e insuficiência de provas, além de alegar a impossibilidade de fixação de indenização por falta de indicação expressa do valor na denúncia.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, opôs-se à tese de prescrição, argumentando que as intimações eletrônicas prevalecem sobre as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme Portaria Conjunta 2/2021-GP/VP, e que a sentença foi disponibilizada em 27/10/2023, interrompendo o prazo prescricional. No mais, pugnou pelo improvimento do apelo (id 19922272 - Pág. 1 – 10).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento da apelação (id 20808021).

É o relatório.

_______________________

VOTO

_______________________

V O T O

Verifico que o recurso atende aos pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, constato que o apelo comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a sentença não foi devidamente publicada conforme os requisitos legais, devendo ser considerada a data do primeiro ato subsequente para fins de interrupção do prazo prescricional.

Como é sabido, o art.117, inciso IV[3], do CP dispõe que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

O art. 389[4]
do CPP, por sua vez, estabelece que a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

No caso examinado, verifico que, de fato, não houve a lavratura do termo de publicação da sentença. Nesse cenário, convém invocar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do HC 408.736/ES[5]
, segundo o qual "
na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal,
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório
".

Portanto, a publicidade do decreto condenatório somente pode ser considerada na data do primeiro ato subsequente à sentença que demonstre inequivocamente sua publicidade, que, no presente caso, foi a intimação da defesa, ocorrida em 14/03/2023 (id

18541780 - Pág. 1).

Fixada tal premissa, cabe pontuar que, em razão da condenação do apelante à

pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[6], do CP.

Noto que a denúncia foi recebida no dia 08/01/2019 (id. 18541717 - Pág. 2), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[7], do CP.

De outro lado, ressalto que, conforme articulado acima, o termo final corresponde ao ato subsequente à sentença que demonstra inequivocamente sua publicidade, qual seja, a certificação de intimação da defesa acerca do teor da decisão, o que ocorreu em 14/03/2023 (id 18541780 - Pág. 1), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[8], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos dos artigos 107, inciso IV[9]
, do CP e 109, inciso V, ambos do CP.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para acolher a prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes e, por conseguinte, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RONILSON ROBERTO DOS REIS
e
MARLISON ESTEVES VITOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2 Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

4 Art. 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

5 Cito: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 68 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO. PUBLICIDADE DA SENTENÇA. ART. 389 DO CPP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PUBLICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA INTERNET. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO VINCULATIVO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A publicidade, requisito de existência da sentença penal, é ato complexo que se compraz com o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura dos autos no respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim, na forma do art. 389 do Código de Processo Penal.

2. O lançamento da movimentação processual na internet cinge-se a uma facilidade posta à disposição dos jurisdicionais, de cunho meramente informativo e não vinculativo, não podendo ser caracterizado como ato processual propriamente dito e, via de consequência, não possuindo o condão de atender aos requisitos de publicidade exigidos pelo CPP. Não havendo a publicização do édito condenatório em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal.

3. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014.

4. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 68 da Lei nº 9.605/98. Entre a data de recebimento da denúncia, em 28.09.2010, e o marco considerado como de publicação da sentença condenatória, em 20.10.2014, houve o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa, conforme art. 107, IV, do referido diploma legal.

5. Ordem concedida. (STJ - HC 408.736/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

6 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

7 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

8 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

9 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 15/03/2025